Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-44.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002810-44.2018.8.14.0068

APELANTE: ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA, ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO, ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002810-44.2018.8.14.0068

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADA: FLAVIA FONTEL DE O. PESSOA – OAB/PA 6.440

APELANTE: ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO

APELANTE: ALISON DE SOUSA COSTA

ADVOGADA: ANA MARIA BARBOSA BICHARA – OAB/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TORTURA. Recursos defensivos. APELAÇÃO
ADISON RENAN
: PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES
ANTÔNIO EMERSON E ALISON DE SOUSA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PROMOVIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0002810-44.2018.8.14.0068

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADA: FLAVIA FONTEL DE O. PESSOA – OAB/PA 6.440

APELANTE: ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO

APELANTE: ALISON DE SOUSA COSTA

ADVOGADA: ANA MARIA BARBOSA BICHARA – OAB/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS
,
ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO
e
ALISON DE SOUSA COSTA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que condenou os recorrentes nas sanções previstas no art. 1º, § 3º da Lei 9.455/97 (tortura) a pena de 07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme dispõe o artigo supra.

Narra a inicial acusatória recebida em 21/08/2018, que no dia 27/05/2018 por volta das 07h, na residência das vítimas Maria do Socorro Silva Carvalho e Antônio Nazareno Tadeu, os apelantes, motivados por razões fúteis, munidos de armas brancas e uma arma de fogo tentaram ceifar a vida dos ofendidos mediante recurso que dificultou ou tornou impossível sua defesa.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes as sanções previstas no art. 1º, § 3º da Lei 9.455/1977 (fls. 178/181).

Irresignado,
ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS,
às fls. 206/219,

pugna preliminarmente pela nulidade da sentença ante suposta lesão ao princípio da correlação e, no mérito requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, aponta necessidade de reforma da dosagem do apenamento, com a fixação da pena em seu mínimo legal e, consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por seu turno,
ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO
e
ALISON DE SOUSA COSTA
se insurgem requerendo preliminarmente a nulidade da prova produzida mediante reconhecimento e, no mérito a absolvição por falta de provas (fls. 201/203 e fls. 197/199).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 220/231).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, contudo requer o reconhecimento de ofício da ilegalidade da imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no disposto no art. 1º, § 7º da Lei de 9.455/77, devendo, por isso ser fixado o regime semiaberto com fundamento no art. 32, § 2º, ‘b’ do CP (fls. 251/257).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
Da Apelação de ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS.

Preliminarmente
, o Apelante aponta
violação ao Princípio da Correlação,
argumentando que o magistrado singular condenou o recorrente por crime diverso do contido na denúncia.

Razão não assiste ao recorrente. Esclareço.

Conforme se observa da denúncia, o representante do Ministério Público, em que pese dar-lhe a roupagem de tentativa de homicídio qualificado, em verdade narrou um crime de tortura, conforme se observa da exordial:

(...) ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO, vulgo “ORELHA”, ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, vulgo “ADISINHO” e ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA, vulgo “GUSTAVO”, em posse de 01 (uma) faca, 01 (um) serrote e 01(uma) arma de fogo, tentou matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas Maria do Socorro Silva Carvalho e Antônio Nazareno Tadeu.

(...), foram surpreendidas pelos indiciados Antônio Emerson Fontel Brito, portando uma marreta, Alison Gustavo de Sousa Costa, portando um revólver e Adison Renan Nascimento Santos, portando uma faca, que entraram na residência. Em ato contínuo, os indiciados
Antônio Emerson (...) e Alison Gustavo (...) agrediram a vítima Antônio, tendo o indiciado

Antônio Emerson
(...)
desferido marretadas e o indiciado Alison Gustavo (...) desferido coronhadas na cabeça da vítima, além de desferir vários chutes em seu rosto.

O indiciado Alison Gustavo (...) ainda apontou o revólver na direção e disse os seguintes textuais: “VOU MATAR ESSA MULHER, VOU MATAR ESSA MULHER, VOU MATAR ESSA MULHER”

Logo APÓS, o indiciado
Adison Renan (...), portando uma faca, desferiu vários golpes nas pernas, mãos e rosto da vítima Maria
, tendo a vítima desesperada gritado por socorro, com o intuito de que seu agressor não prosseguisse a sua ação.

Com os gritos, o indiciado Adison Rena (...) ainda disse:
“ISSO É PARA A POPULAÇÃO SABER QUEM É QUE MANDA NO PEDAÇO E SE ALGUM POLICIAL TENTAR ME PRENDER, IREI MATAR”
(...).” [
grifei
]

Além disso, durante a instrução processual o Juízo singular verificou que a violência e a agrave ameaça, foram perpetradas em razão de dívida proveniente da mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto, não há óbice à classificação jurídica diversa da atribuída aos fatos imputados na denúncia, se o crime de tortura restou configurado diante do conjunto probatório que lastreia os autos, tratando-se, assim, da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP, tendo em vista que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se verifica do julgado colacionado a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art. 71 do CP. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar, portanto em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado da mesma, mediante violência ou grave ameaça. Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva. 4
. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à emendatio libelli, conforme autoriza o artigo 383 do CPP.
Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, procedendo a emendatio libelli. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1637200 RO 2019/0380776-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) [
grifei
]

Assim, diante de tais fatos deixo de acolher a preliminar.

No mérito
, a Defesa do apelante requer a
absolvição por insuficiência de provas.

Igualmente, sem razão o recorrente.

A autoria delitiva restou evidenciada, pois embora ausentes os depoimentos das vítimas em juízo, as provas colhidas na fase inquisitorial foram corroboradas pelos depoimentos angariados sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir.

O apelante ANTÔNIO EMERSON FONTEL BRITO, CONFESSOU a prática delitiva, além de ter imputado a coautoria aos demais recorrentes, conforme interrogatório de fls. 14 e 15 do IPL.

Em seu depoimento (Id. 4745833), o policial Lauro Santana Oliveira relatou que esteve no hospital com as vítimas e que ambas informaram que receberam entorpecentes de ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS sem efetuar o pagamento, por isso estavam em dívida com “o tráfico”. Na oportunidade estas confirmaram que ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS, ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO e ALISON DE SOUSA COSTA foram os autores da conduta delituosa.

No mesmo sentido, o policial Francisco Edson Matos, em harmonia a prova produzida na fase inquisitorial, informa que as vítimas foram encaminhadas ao hospital em decorrência da gravidade de suas lesões.

Ademais, nota-se que a defesa não produziu provas suficientes para desconstituir o relato dos policiais militares, assim como não trouxe indicativos aptos a conclusão de que o ato praticado pelo recorrente não foi de tortura, apenas versões isoladas e claudicantes.

Por seu turno, a materialidade delitiva restou evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo.

Desta forma, vejo que a sentença combatida não comporta reparos neste ponto, razão pela qual deixo de acolher o pleito absolutório.

Prosseguindo,
subsidiariamente
, a Defesa aponta
erro na dosimetria
do apenamento, argumentando ser esta desarrazoada, desproporcional e que foi utilizada a mesma justificativa para valorar circunstâncias judiciais distintas, pelo que deve ser a pena base fixada em seu mínimo legal.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Pelo que se observa da sentença condenatória, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada a contento.

Dada a existência de 03 (seis) critérios judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), o apenamento fora fixado concreta e corretamente no
quantum
inicial de 7 (sete) anos, distante da pena máxima prevista ao delito do art. 1º, § 3º da Lei 9.455/77
[3]
.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, sendo que tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Em razão destas disposições, deixo de acolher o pedido de revisão do apenamento.

Seguindo, mantida a dosagem da pena, observado o disposto no art. 44 do CPP, resta prejudicado o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

No que tange a exclusão da
pena de multa
em razão de lesão ao princípio da razoabilidade, ressalta-se que o art. 1º, § 3º da lei de tortura não prevê expressamente pena pecuniária, não constando da sentença a condenação do apelante a pena de multa.

Além disso, a hipossuficiência do apelado é matéria afeta ao Juízo da Execução, a quem deveria ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderia, após análise e ouvido o Ministério Público, viabilizar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Por tal razão, deixo de conhecer do pedido.

2.
Apelações de ANTONIO EMERSON FONTEL BRITO e ALISON DE SOUSA COSTA.

Ambos os recorrentes protocolaram razões idênticas, cuja tese defensiva se resume a absolvição por insuficiência probatória, matéria já tratada no item. 1 do presente voto.

À luz dos mesmos fundamentos, deixo de acolher o pleito absolutório pelas razões já expostas.

3.
Alteração no regime de cumprimento de pena.

Compulsando os autos, observo que foi imposto aos recorrentes regime inicial fechado fundado na alusão ao disposto no art. 1º, § 7º da Lei 9.455/77, que assim prevê: “§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.”

Ocorre que a obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei do Crime de Tortura foi superada pela Suprema Corte, de modo que, a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados.

Para estabelecer o regime prisional, deve o magistrado avaliar o caso concreto, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Nessa linha de entendimento, trago jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TORTURA. REGIME INICIAL.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO STJ E 718 E 719 DO STF.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES DO STF.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É firme neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP. Nesse sentido, foi elaborado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte que prevê: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". No mesmo sentido, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O exame dos autos revela que após manterem a pena-base no mínimo legal, por considerarem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime fechado foi fixado pelo Magistrado sentenciante e mantido pelo Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea, baseado exclusivamente na imposição legal contida na Lei n. 9.455/97, o que contraria a jurisprudência desta Corte.

Ademais,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2.º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura.

Dessa forma, em razão da primariedade do paciente, do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, "c", do CP), da inexistência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), bem como da fixação da pena-base no mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto.

(HC 383.090/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Desta feita, reformo a sentença apenas para condenar os apelantes ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, com fundamento no art. 32, §2º, ‘b’ do Código Penal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, contudo reformo a sentença de ofício, com fulcro no art. 32, §2º, ‘b’ do CP, apenas para condenar os apelantes ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Art. 1º Constitui crime de tortura:

(...)

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de
quatro a dez anos
; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Belém, 12/04/2022